Tribunal: TJDFT
Processo: 20151210018002APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO — ART. 302, § 1o, INC. III DO CTB. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL OU CIVIL. ART. 305 DO CTB. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. REGIME SEMI-ABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O conjunto probatório define a autoria da conduta descrita na denúncia ao apelante, não havendo que se falar em absolvição dos crimes de evasão do local do acidente e de coação no curso do processo, tampouco possibilidade de afastamento da majorante da omissão de socorro referente ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.
2. Justificativa de ter se ausentado do local e não ter socorrido a vítima do homicídio culposo sem qualquer respaldo nos autos. A vítima do tipo da coação no curso do processo prestou declarações harmônicas e coerentes no sentido de que o apelante não só se omitiu de prestar socorro às demais vítimas, quanto as ameaçou de morte caso ligassem para a polícia. Além disso, ainda que a justificativa do acusado fosse verdadeira, nada o impedia de solicitar socorro por ligação telefônica, não sendo sequer necessário se identificar.
3. O delito descrito no art. 305 do CTB consumou-se no momento em que o apelante se afastou do local do acidente com o intuito de fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe seria atribuída independentemente de ter comparecido à delegacia no dia seguinte, o que somente ocorreu quando soube que a polícia havia apreendido o seu veículo que estava na oficina, o que significa, em outras palavras, que os policiais identificaram-no sem a sua contribuição.
4. Extrai-se dos autos que a vítima da coação no curso do processo recebeu duas ligações, a primeira em 7.2.2015, na qual o interlocutor disse “você deu continuidade mesmo né, eu sei onde você mora e sua família também”; a segunda cerca de um mês depois,em que afirmou que se vítima levasse o caso adiante seria pior. Por isto, nada a prover no ponto.
5. Pena de reclusão fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias, não fossem a reincidência, os maus antecedentes e a valoração negativa das circunstâncias do crime, faria jus ao regime aberto como o inicial. Detenção definida em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, reincidente, maus antecedentes, regime semi-aberto que deve ser definido como o inicial — art. 33, caput, § 2o, ‘b’ e § 3o, CPB
6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida.